Tribunal: TJES
Processo: 5006209-64.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006209-64.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE MACIEL DOS SANTOS
INTERESSADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5006209-64.2020.8.08.0012

Recorrente: LUIZ HENRIQUE MACIEL DOS SANTOS

Recorrido(a):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pretende o demandante indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação dos serviços da instituição financeira que abriu uma conta bancária em seu nome para terceiros, o que lhe impediu, de imediato, de abrir uma conta salário em seu nome. Argumentou que permaneceu por dois dias sem trabalhar para resolver a situação e que o erro só foi corrigido cerca de três meses depois. Em sentença
a quo
o pedido foi julgado improcedente, o que é causa da irresignação recursal.

2. Ocorre que, embora reconhecida a falha na prestação dos serviços, inclusive admitido o erro pelo banco recorrido, não há dano moral presumido para o caso em questão. Como regra geral de reparação de danos, em nosso ordenamento jurídico, quem ajuíza ação solicitando indenização ou reparação deve provar o prejuízo que sofreu, fazendo-se necessária a demonstração de alguma circunstância excepcional que, devidamente comprovada, importe em significativa violação a direito da personalidade do demandante.

3. Nesse contexto, conforme disposto na sentença
a quo
, o recorrente não demonstrou situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral.

4. A produção de provas após a sentença, sem justo motivo, não pode ser admitida, sob pena de subverter-se o procedimento e premiar-se quem não obedeceu às suas regras no momento oportuno. Assim, cumpre ao juízo
ad quem
se limitar ao que possuía o julgador
a quo
à época da decisão hostilizada, mostrando-se inviável proceder-se a uma instrução em sede recursal, mormente em se tratando de documento preexistente à sentença. Razão pela qual, deixo de analisar o documento juntado com o recurso inominado.

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.